Tribunal: TJBA
Processo: 8024613-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024613-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOBEL CELSO SILVA LUZ e outros (2) Advogado(s): JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, RAFAELA MOTA LUZ MAGALHAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA BARRA DA ESTIVA - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS. INJÚRIA QUALIFICADA. TORTURA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE. NATUREZA CAUTELAR. TEMA REPETITIVO 1249 DO STJ. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA, que deferiu medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 11.340/2006, com base em notícia-crime de violência doméstica e familiar supostamente perpetrada contra sua ex-companheira. 2. Os impetrantes sustentam que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, baseada exclusivamente nas declarações da vítima, sem respaldo em elementos probatórios mínimos que demonstrem risco concreto à ofendida. Alegam, ainda, que as medidas impostas restringem indevidamente a liberdade de locomoção do paciente, bem como de seus familiares. 3. As medidas protetivas de urgência, por sua natureza eminentemente cautelar, podem ser concedidas de forma autônoma e inaudita altera parte, consoante autoriza o art. 19, § 1º, da Lei Maria da Penha, exigindo-se apenas a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora, os quais foram devidamente reconhecidos pelo juízo a quo, com base nas declarações da vítima e nos elementos preliminares constantes nos autos originários. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do decidido no Tema Repetitivo 1249, reconhece a suficiência da palavra da vítima, em sede de cognição sumária, para a concessão de medidas protetivas de urgência, cuja manutenção vincula-se à persistência do risco à integridade da mulher. 5. O decisum impugnado encontra-se devidamente motivado, ainda que de forma concisa, estando lastreado na narrativa da vítima e em sua manifesta sensação de ameaça e temor, evidenciando, assim, o periculum in libertatis, tendo as medidas protetivas sido impostas com o fim de evitar a reiteração da prática de violência doméstica contra a vítima, salvaguardando a sua integridade física, psíquica e moral. A fixação das medidas protetivas e a possibilidade de prorrogação, foi amparada no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III, conforme fundamentação expressa na decisão originária. 6. A alegação de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta, por si só, a necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima. Tampouco se revela adequado o exame aprofundado de elementos probatórios na via estreita do habeas corpus, notadamente porque eventual revogação das medidas requer prévia oitiva das partes e cognição exauriente, o que será oportunamente apreciado no recurso de apelação interposto pela Defesa, conforme noticiou a Autoridade a quo. 7. Diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, e demonstrada a presença dos requisitos legais autorizadores da imposição das cautelares protetivas, deve ser mantida a decisão a quo. A via do habeas corpus, por sua limitação cognitiva, não comporta a desconstituição da medida regularmente imposta e em vigor. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024613-59.2025.8.05.0000, impetrado por JOSÉ MATHEUS MARTINS LAGO (OAB/BA 68.620) e RAFAELA MOTA LUZ MAGALHÃES (OAB/BA 72.863) em favor de JOBEL CELSO SILVA LUZ, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 2